Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746411-54.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: JORGE MORENO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 68326790, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 68643036, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, porquanto não considerou o fato de que os honorários serão depositados em conta vinculada ao Banco do Brasil, que é responsável pelo rateio de honorários entre os escritórios que o representam em âmbito nacional. Destaca que é o direito do escritório em continuar com o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios. Com base nesses argumentos, a parte embargante postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025 às 10:59:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora